Tribunal: TJPA
Processo: 0003126-56.2019.8.14.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003126-56.2019.8.14.0057

RECORRENTE: ANTONIO MARCOS CUNHA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RENATA SILVA E SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0003126-56.2019.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM:
Vara Única de Santa Maria do Pará

RECORRENTE:
ANTONIO MARCOS CUNHA DA SILVA

Adv. Renata Silva e Silva – OAB/Pa nº 8.717

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO INTEGRATIVA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1 – Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão integrativa de pronúncia proferida em 28/11/2023, que, após determinação desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, reapreciou e manteve a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. A insurgência recursal concentra-se na pretensão de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II – Questão em discussão

2 – A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se a qualificadora do motivo fútil pode ser excluída da decisão de pronúncia por ausência de respaldo probatório;

III – Razões de decidir

3 – A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que, na fase de pronúncia, somente é admissível o afastamento de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal Popular.

4 – No caso concreto, a decisão integrativa da pronúncia lastreou-se em prova oral que aponta, como motivação do crime, suposto ciúme do acusado diante de assédio da vítima à sua companheira, o que confere plausibilidade à tese ministerial de motivo fútil, não sendo possível, nesta fase, sua exclusão.

IV – Dispositivo

5 – Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão integrativa da sentença de pronúncia, com a subsistência das qualificadoras, a serem apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANTONIO MARCOS CUNHA DA SILVA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Maria do Pará que, após retorno do feito ao juízo
a quo
para que, nos termos do Acórdão de ID/PJE 15817282, fundamentasse a incidência das circunstâncias qualificadoras, julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e VI, do CP, tendo como vítima Tiago Barbosa Martins.

Em razões recursais, o recorrente pleiteia unicamente a reforma da sentença para afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de fundamentação quanto às razões da insurgência, e, caso conhecido, pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em sentido estrito.

De plano, necessário ressaltar que, no caso dos autos, a suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva já foi objeto de apreciação por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal por ocasião do julgamento do Recurso Em Sentido Estrito interposto em face da primeva sentença de pronúncia exarada em 30/08/2021, conforme Acórdão de ID/PJe 15817282, de 21/08/2023, ocasião em que foi declarada pela Turma Julgadora a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que fundamentasse, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia.

Portanto, tem-se que o presente Recurso Em Sentido Estrito foi oposto em face da referida decisão integrativa, proferida em 28/11/2023, conforme ID 22935776, que fundamentou a incidência
in casu
das qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos nos incisos II e IV do art. 121, §2º, do CP.

Insurge-se o recorrente pleiteado o afastamento da qualificadora referente ao motivo fútil, tese que não merece prosperar.

Destarte, a jurisprudência pátria preleciona que, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, as circunstâncias
qualificadoras somente podem ser excluídas caso se mostrem manifestamente incabíveis
.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O Agravo Regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. II - Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. E, no presente caso, mostra-se escorreito o entendimento da instância ordinária, porquanto "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" ( AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Na hipótese, conforme consta na decisão integrativa da pronúncia, a prova oral carreada corrobora os termos da denúncia e aponta como possível motivo do delito por ciúmes de sua companheira em razão de esta ter sido assediada pela vítima,
pelo que entendeu o juízo que
os elementos de prova carreados dão suporte à tese acusatória de que o crime foi praticado por motivo fútil, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26/06/2025